Tribunal: TJSP
Processo: 2219497-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2011 a 2014 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento ao caso, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação à alegação de: a) remissão, nos termos da Lei 16.240/2015; a) ausência de notificação em relação ao auto de infração pelo qual foi apurado o imposto – Prevalência da

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2011 a 2014 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento ao caso, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação à alegação de: a) remissão, nos termos da Lei 16.240/2015; a) ausência de notificação em relação ao auto de infração pelo qual foi apurado o imposto – Prevalência da Presunção de certeza e liquidez da CDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219497-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAFER
CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219497-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39342-eom-26/1/21
2
VOTO No: 39342
AGRV.No: 2219497-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL ISS de 2011 a 2014
Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade -
Extinção da execução Não cabimento ao caso, conforme
súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória
em relação à alegação de: a) remissão, nos termos da Lei
16.240/2015; a) ausência de notificação em relação ao auto
de infração pelo qual foi apurado o imposto Prevalência
da Presunção de certeza e liquidez da CDA - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada
MAFER CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA, contra r. decisãoproferida
em Execução Fiscal referente ISS de 2011 a 2014, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pelo qual o recorrente pretende a extinção do
feito de origem, alegando: remissão, nos termos da Lei 16.240/2015;
ausência de notificação em relação ao auto de infração pelo qual foi
apurado o imposto.
2. A r. decisão agravada, ao analisar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, fundamentando na necessidade de
dilação probatória.
3. Liminar indeferida (fls. 152/3). Não respondido. Não
há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e isento de preparo, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Registre-se que o presente recurso foi redistribuído a
este Relator em razão do falecimento do Relator sorteado, Eminente Juiz
JOSÉ HENRIQUE FORTES MUNIZ.
6. Improcede a pretensão recursal.
Foi proposta a execução fiscal fundada em CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção
de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219497-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39342-eom-26/1/21
3
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez,
que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo
único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de
nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos
no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN
e no § 5o do art. 2o da LEF - Presunção de certeza e
liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único
do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093232-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de
pré-executividade
IPTU e taxas dos exercícios de
2014 a 2017
Município de Franco da Rocha

Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo
que preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN e
2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida (...) (cf. TJSP; Apelação
Cível 1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219497-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39342-eom-26/1/21
4
Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos
autos não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a
existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e
liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada,
especialmente no que tange à alegação de: a) remissão, nos termos da Lei
16.240/2015; a) ausência de notificação em relação ao auto de infração pelo
qual foi apurado o imposto.
Registre-se que as questões trazidas na Exceção de pré-
executividade se tornaram controvertidas, pois, o exequente, ao impugnar o
incidente, sustentou a desnecessidade de notificação, pois o auto de
infração teve por base declaração do próprio contribuinte, assim como falta
de adesão ao PRD no prazo legal.
Com efeito, o imóvel tributado, segundo a CDA, é o lote
31B, quadra 11 (fls. 2).
Por outro lado, a Matrícula do imóvel indica a venda em
10/12/1979, do lote 31, quadra 11 (fls. 13/5).
Além disso, há divergência quanto ao número de
contribuinte do imóvel tributado, o que gera a suspeita de desmembramento
imobiliário.
Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória,
vem ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Nesta perspectiva, é razoável que a parte executada se
valha de embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar
um processo adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de
banalizar o incidente da exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219497-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39342-eom-26/1/21
5
Neste sentido, precedentes desta Corte:
Ademais, as questões suscitadas envolvem matéria
que reclama dilação probatória, inviável em sede de
exceção de pré-executividade, sob pena de banalizar
referida teoria. Campo restrito à questões de ordem
pública, aferíveis 'prima facie'. Decisão mantida.
Recurso não provido (cf. TJSP; Agravo de
Instrumento 2195712-35.2016.8.26.0000; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro:
20/10/2016).
No tocante às alegações trazidas em sede de
exceção de pré- executividade, importante destacar
que aquelas concernentes ao pretenso excesso de
execução e inconstitucionalidade ou ilegalidade os
tributos objeto da Certião da Dívida Ativa somente
podem ser deduzidas nos competentes embargos à
execução, uma vez que, por ser a exceção citada
uma criação pretoriana, seu uso é restrito. Em
artigo,
publicado
em
"Notícias
Forenses"
de
Dezembro de 1999, o ilustre Advogado CLITO
FORNACIARI JÚNIOR, adverte que: "Todavia, há
uma clara tentativa de banalizar a exceção de pré-
executividade, o que não deve ser aplaudido e nem
sequer admitido, mormente quando por meio de sua
utilização pretende o devedor sem dar bens à
penhora discutir temas que até necessitam de
atividade probatória (cf. TJSP; Apelação "ex-officio"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219497-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39342-eom-26/1/21
6
0052778-79.2002.8.26.0000; Relator (a): Benedicto
Jorge Farah ; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não
identificado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
02/09/2003; Data de Registro: 18/09/2003).
Pelos
fundamentos
acima
expostos,
nega-se
provimento ao recurso, confirmando-se a rejeição da exceção de pré-
executividade acima mencionada.
Pelo meu voto, recurso improvido.